Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS. EDITAL. COMISSÃO DE PSICÓLOGOS. CORREÇÃO DOS TESTES. ANÁLISE. RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A validade do exame psicotécnico está condicionada à existência de previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo, de acordo com o enunciado da Súmula 20 do TJDFT.
2. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos no concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão no artigo 4o, parágrafo único e seu inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005, e os critérios de avaliação encontram-se previstos no edital de abertura do certame (Edital n. 001/2022).
3. A comissão de psicólogos que realiza a correção dos testes psicológicos aplicados no concurso público não pode participar da análise dos recursos administrativos interpostos contra o resultado da etapa de Avaliação Psicológica, de acordo com o artigo 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012.
4. Concedeu-se a ordem.